Tribunal: TJDFT
Processo: 0000091-46.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000091-46.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 25250978, foram declaradas nulas as Requisições de Pequeno Valor de ID: 22603465, 22624385, 22624734, 22624736, 22624741 e 22624742 (beneficiários JOSÉ NILSON OLIVEIRA SILVA, JOSÉ MARIA PRADO, JOSÉ MAURÍCIO DE ALMEIDA, JOSÉ ROBERTO COELHO DA SILVA e M DE MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (credor dos honorários da execução e dos contratuais), considerando que os honorários contratuais não decorrem da condenação e, por isso, não podem ser destacados dos requisitórios originários. Intimado, o exequente informou ao ID: 25939814 que os substituídos JOSÉ NILSON OLIVEIRA SILVA e JOSÉ ROBERTO COELHO DA SILVA renunciam ao excesso de 40 salários mínimos, para fins de expedição de RPV. Postulou também a expedição de requisição de pequeno valor em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, relativo aos honorários da execução. Consignou que voltou a ter interesse no destaque dos honorários contratuais quanto aos servidores JOSÉ LISBOA DA ROCHA, JOSÉ MARIA DE CASTRO, JOSÉ PINHEIRO NETO e JOSÉ SENA FILHO, pugnando pela retificação dos ofícios requisitórios expedidos em favor desses substituídos. Requereu, por fim, a expedição de precatório em favor de JOSÉ MARIA PRADO e JOSÉ MAURÍCIO DE ALMEIDA, também com o destaque dos honorários contratuais. O DF manifestou-se ao ID: 27685661, assentando que concorda com os valores indicados pelo exequente. No ID: 28597013, o SINDIRETA/DF retornou aos autos para “dizer que está ciente do erro material noticiado pelo ente federado em ID 27685661, motivo pelo qual pugna pela retificação do oficio requisitório expedido em favor de JOSE MARIA DE CASTRO (ID 24142191) e a expedição do precatório em favor de JOSE MAURICIO DE ALMEIDA, ambos com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60”. Passo a decidir. I – DA RENÚNCIA PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE RPV O exequente informa que os substituídos JOSÉ NILSON OLIVEIRA SILVA e JOSÉ ROBERTO COELHO DA SILVA renunciam aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, faculta-se aos beneficiários a renúncia ao valor excedente para fins de recebimento do crédito por meio de RPV. Devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (ID: 25939815 e 25939816), homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários mínimos apresentada pelos requerentes. II – DA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO Os servidores JOSÉ MARIA PRADO e JOSÉ MAURÍCIO DE ALMEIDA tiveram as RPV expedidas em seu favor canceladas no ID: 25250978, por constar apenas o valor líquido devido aos substituídos. Nesse contexto, o exequente postulou a expedição de precatório em favor dos beneficiários. Como o valor total bruto supera os 40SM, o precatório é ordem adequada para o pagamento dos créditos. III – DO DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS No ID: 25939814, o exequente pugna pela retificação dos ofícios requisitórios expedidos em favor JOSÉ LISBOA DA ROCHA, JOSÉ MARIA DE CASTRO, JOSÉ PINHEIRO NETO e JOSÉ SENA FILHO porque voltou a ter interesse no destaque dos honorários contratuais. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório, sendo possível sua reserva, como requerido. Diante do exposto: a) a homologação dos novos valores e a expedição da adequada ordem de pagamento, na forma a seguir discriminada, é medida que se impõe: - RPV em favor de JOSÉ NILSON OLIVEIRA SILVA, no valor total bruto de R$ 44.000,00, (quarenta e quatro mil reais) - no qual se inclui o valor dos honorários contratuais -, sendo o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados (CNPJ: 04.549.858/0001-60); - RPV em favor de JOSÉ ROBERTO COELHO DA SILVA, no valor total bruto de R$ 44.000,00, (quarenta e quatro mil reais) - no qual se inclui o valor dos honorários contratuais -, sendo o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados (CNPJ: 04.549.858/0001-60); - RPV, relativa aos honorários da execução, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no valor total de R$ 542,79 (quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos), consoante planilhas de ID: 22517187; - PRECATÓRIO, consoante planilhas de ID: 22517187, em favor de JOSÉ MARIA PRADO, no valor total bruto de R$ 51.432,81 (cinquenta e um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos), com o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados (CNPJ: 04.549.858/0001-60). - PRECATÓRIO, consoante planilhas de ID: 22517187, em favor de JOSÉ MAURÍCIO DE ALMEIDA, no valor total bruto de R$ 48.511,76 (quarenta e oito mil, quinhentos e onze reais e setenta e seis centavos), com o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados (CNPJ: 04.549.858/0001-60). b) defiro o pedido de retificação das requisições de ID: 24142192, 24142191, 24141292 e 24141293, que deram origem aos Precatórios n. 0708012-58.2021.8.07.0000 (JOSÉ LISBOA DA ROCHA), 0708011-73.2021.8.07.0000 (JOSÉ MARIA DE CASTRO), 0708009-06.2021.8.07.0000 (JOSÉ PINHEIRO NETO) e 0708010-88.2021.8.07.0000 (JOSÉ SENA FILHO), para que seja feito o destaque dos honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados (CNPJ: 04.549.858/0001-60). Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria do Conselho Especial às providências necessárias para retificação, para constar o destaque dos honorários contratuais, nos Precatórios n. 0708012-58.2021.8.07.0000 (JOSE LISBOA DA ROCHA), n. 0708011-73.2021.8.07.0000 (JOSE MARIA DE CASTRO), n. 0708009-06.2021.8.07.0000 (JOSE PINHEIRO NETO) e n. 0708010-88.2021.8.07.0000 (JOSE SENA FILHO), com ofício à COORPRE. Expeça-se as RPV em favor de JOSE NILSON OLIVEIRA SILVA, JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução), nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC e da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018, deste egrégio Tribunal. Expeçam-se precatórios em favor de JOSÉ MARIA PRADO e JOSÉ MAURÍCIO DE ALMEIDA (RITJDFT, art. 43, VI). Brasília, 29 de setembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador